Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÚTUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida pelo Juízo singular, está correta.
2. O art. 85 do Código de Processo Civil consagrou o critério da sucumbência como regra. 2.1. Em determinadas situações, no entanto, é possível chegar-se a resultado diverso, diante da aplicação do princípio da causalidade.
3. Diante da aplicação do referido princípio quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários.
4. No caso em análise é possível observar que a autora, ao inadimplir a obrigação assumida em negócio jurídico de mútuo, deu causa ao ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e desprovido.